Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734368-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMG DESPACHANTE EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FRANCINALDO LUCAS DOS SANTOS EMBARGADO: RAQUEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RMG DESPACHANTE EIRELI – ME em face da decisão constante do ID 30351476, pela qual este Relator indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. O embargante afirma que se encontra configurado erro material na decisão, uma vez que a fundamentação utilizada é desconexa do assunto abordado no recurso. Da análise dos autos, constata-se que, de fato, houve equívoco no cadastro da decisão, uma vez que veicula referência a matéria estranha ao feito. Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para reconhecer a existência de erro material na decisão de ID 30351476. Dessa forma, passo a proferir nova decisão nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RMG DESPACHANTE EIRELI – ME (executado) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (n. 0700320-15.2020.8.07.0009), ajuizada por RAQUEL PEREIRA DA SILVA, rejeitou a alegação de NULIDADE da CITAÇÃO do executado e manteve a penhora realizada em conta do executado. Em suas razões recursais (ID 30178520), o executado, ora agravante, alega a nulidade de sua citação, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) foi recebido por terceiro desconhecido e em endereço não correspondente ao do estabelecimento de sua empresa. Tece, ainda, arrazoado jurídico sobre as nulidades encontradas no processo de origem. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo; no mérito, pugna pela anulação do processo desde a data da suposta citação irregular. Preparo regular (ID 30178526). É o relatório. DECIDO. Na hipótese em julgamento, restou comprovado que o Aviso de Recebimento (ID 71847864 – processo de origem) referente ao Mandado (ID 67731899 – processo de origem) foi devidamente cumprido, sem que houvesse qualquer ressalva por parte da recebedora, Sr. Amanda Oliveira. Nesse sentido, cabe destacar o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 371 e 489 do CPC/2015, quando se decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela validade da citação da pessoa jurídica. 2. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019. Partes: RECOLAX MADEIRAS E REVESTIMENTOS LTDA versus CELSO DURANDES ZANELLI RODRIGUES) (Grifo nosso). Outrossim, a citação se deu no endereço do Agravante constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme esclarecido na r. decisão agravada: (...) A parte executada alega nulidade de citação, sob a alegação de que a carta postal de citação teria sido entregue na loja ao lado. Conforme diligência de id. 71847864, o aviso de recebimento foi recebido no endereço da requerida (Lote 16), ao qual corresponde ao endereço que consta no registro de cadastro nacional da empresa executada (id. 103892325). Portanto, não restou comprovada nenhuma irregularidade na citação. (...) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de novembro de 2021